Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719195-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SINARA MAIA DA SILVEIRA, GUARA ODONTOLOGIA LTDA, YASMIN BORGES CINTRA, SAULO MIGUEL DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 231933903, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravante em desfavor de Sinara Maia da Silveira e outros, acolheu a impugnação apresentada pela Executada e desconstituiu a penhora incidente sobre imóvel, por reconhecê-lo como bem de família. Em consulta ao processo referência (autos no 0721011-69.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 30/5/2025, foi proferida sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC/15, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, diante da informação prestada pela Exequente acerca da adimplência da obrigação pela Devedora (ID 237562202, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator